Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ADPF N.o 949/DF. APLICABILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE.

1. O Plenário do STF, por unanimidade, no julgamento da ADPF n.o 949/DF, julgou procedente o pedido “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios.”.

2. Verificando que restou decidido com eficácia erga omnes e efeito vinculante que a agravante, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, deve se submeter ao regime constitucional de precatórios próprio da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/198, impõe-se a reforma da decisão agravada para se adequar ao precedente qualificado.

3. Agravo conhecido e provido.